Tribunal: TJBA
Processo: 8052328-49.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052328-49.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOANA CECILIA SILVA PINHEIRO e outros

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
RECURSO DA AUTORA.
PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PERÍCIA MÉDICA DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO
. CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 86, DA LEI N. 8.213/1991. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. RECURSO NÃO PROVIDO.
RECURSO DO RÉU (INSS). HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO PELA AUTARQUIA FEDERAL EM CUMPRIMENTO AO QUANTO DETERMINADO PELO JUIZ
A QUO
. TEMA 1.044 DO STJ. RESSARCIMENTO DEVIDO. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. DEVER DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS IMPUTADO AO ESTADO. TEMA REPETITIVO 1.044 DO STJ. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO. APELO DO INSS PROVIDO.

I.
O laudo pericial produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID. 64035355), concluiu que a parte autora não se encontrava incapacitada para a atividade habitual, ou seja, não foram identificadas sequelas causadoras de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

II.
O direito ao benefício de auxílio-acidente não está condicionado ao grau de incapacidade para o trabalho habitual, bastando que exista a diminuição, ainda que mínima, da aptidão laborativa, oriunda de sequela de acidente de qualquer natureza.
O auxílio-acidente é verba de caráter indenizatório, que não pretende substituir o salário do trabalhador. Entende-se, portanto, que
é pressuposto para seu recebimento que esteja preservada a capacidade laborativa, porém reduzida
, o que não restou evidenciado nos autos.
Ausentes os requisitos previstos no art. 8.213/1991, a manutenção da sentença que indeferiu o benefício do auxílio-acidente deve ser mantida.

III. Diante da improcedência total do pleito autoral, a Autarquia Federal (INSS) faz jus ao ressarcimento dos honorários periciais que pagou antecipadamente, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC. No entanto, tal despesa recairá sobre o Estado da Bahia, tendo em vista que a parte sucumbente é beneficiária da gratuidade da justiça. Inteligência do art. 95, § 3º, II, do CPC e do Tema nº. 1.044 do STJ.

IV. Apelo da autora não provido. Apelo do réu (INSS) conhecido e provido. Sentença reformada apenas
para reconhecer o direito do INSS à restituição dos honorários periciais que adiantou, a serem pagos pelo Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos estes autos das
apelações cíveis simultâneas de nº 8052328-49.2020.8.05.0001
, tendo como apelantes e apelados o
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e
JOANA CECÍLIA SILVA PINHEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo

INSS
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JOANA CECÍLIA SILVA PINHEIRO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça